Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
1. As omissões cabíveis de análise na via eleita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos não se prestam para rediscutir a matéria, o que é vedado, ainda que para com fins prequestionatórios.
3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
4. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos indicados, conforme a orientação dominante da Suprema Corte e do Tribunal da Cidadania, o artigo 1.025 do CPC adota a teoria do "prequestionamento ficto". A simples interposição dos embargos declaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada norma invocada pela parte.
5. Embargos declaratórios não providos.